Tribunal: STJ
Processo: 1001999-15.2020.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786739 - RO (2024/0418631-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANA ALVES
AGRAVADO
: ANA DAS GRACAS SOARES
AGRAVADO
: ANA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS APARECIDO
AGRAVADO
: APARECIDA MARIA FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: BERNARDO HELLMANN
AGRAVADO
: CALISTRATO GETULIO DA SILVA
AGRAVADO
: DOLORES MARIA MOREIRA MAIA
AGRAVADO
: DONIZETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDNA EVANGELISTA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELEIDE DE MELO RAPOSO ROMUALDO
AGRAVADO
: ELIZETE MARIA DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO
: ERNANDES ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GENESSI GONZAGA DE MELLO
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO RODRIGUES
AGRAVADO
: JURACY PINHEIRO DA SILVA MIRANDA
AGRAVADO
: MARIA LUISA SONSIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARISTELA MITIE TANAKA
AGRAVADO
: ORLANDO HERCULANO ALVES
AGRAVADO
: PAULO PEDRO DA SILVA
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
: THAIS ARAUJO BUENO
AGRAVADO
: VALDIR CORREA CARDOSO
AGRAVADO
: ZILAMAR MATT
ADVOGADOS
: RAUL RIBEIRO DA FONSECA FILHO - RO000555
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA49888764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e481711-8368-4e73-bd45-132b81f578d7

de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização
da interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e481711-8368-4e73-bd45-132b81f578d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786739 - RO (2024/0418631-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANA ALVES
AGRAVADO
: ANA DAS GRACAS SOARES
AGRAVADO
: ANA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS APARECIDO
AGRAVADO
: APARECIDA MARIA FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: BERNARDO HELLMANN
AGRAVADO
: CALISTRATO GETULIO DA SILVA
AGRAVADO
: DOLORES MARIA MOREIRA MAIA
AGRAVADO
: DONIZETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDNA EVANGELISTA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELEIDE DE MELO RAPOSO ROMUALDO
AGRAVADO
: ELIZETE MARIA DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO
: ERNANDES ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GENESSI GONZAGA DE MELLO
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO RODRIGUES
AGRAVADO
: JURACY PINHEIRO DA SILVA MIRANDA
AGRAVADO
: MARIA LUISA SONSIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARISTELA MITIE TANAKA
AGRAVADO
: ORLANDO HERCULANO ALVES
AGRAVADO
: PAULO PEDRO DA SILVA
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
: THAIS ARAUJO BUENO
AGRAVADO
: VALDIR CORREA CARDOSO
AGRAVADO
: ZILAMAR MATT
ADVOGADOS
: RAUL RIBEIRO DA FONSECA FILHO - RO000555
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA49080239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 52ed1cf4-a633-4aa2-bddc-bcc7bb9385ee

de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se destina à uniformização
da interpretação do direito federal infraconstitucional e por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da
Constituição Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO da decisão em que a
Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu recurso pela
existência de fundamento constitucional autônomo no acórdão proferido na origem (fls.
2.455/2.460).
A parte agravante argumenta: “A matéria constitucional, entretanto, além de
não ter sido o único fundamento do acórdão, dá ensejo à discussão das demais
normas infraconstitucionais regentes que particularizaram a questão, em especial pelo
art. 2o da Lei 12.800/2013, uma vez que se está diante de norma constitucional de
” (fl. 2.466).
eficácia limitada
Foi apresentada impugnação (fls. 2.476/2.481).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Primeiramente, cabe salientar que a parte optou pela impugnação parcial da
decisão monocrática, abdicando do tópico referente à violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil (CPC).
Quanto ao ponto controvertido, objeto do recurso especial – pagamento de
verbas remuneratórias retroativas para servidores optantes da transposição do Estado
, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
de Rondônia para a União –
realmente decidiu com fundamento unicamente constitucional (fl. 2.327):
Ou seja, os servidores que optaram pela transposição enquanto
válidos os critérios temporais resultantes da aplicação conjunta da Emenda
Constitucional no 60/2009 e do art. 2o da Lei no 12.800/2003, com sua
redação original, têm direito adquirido à observância dos marcos temporais
fixados na norma regulamentadora ("a partir de 1o de março de 2014, em
relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1o de
janeiro de 2014, nos demais casos"); por outro lado, como a vedação ao
Documento eletrônico VDA49080239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 52ed1cf4-a633-4aa2-bddc-bcc7bb9385ee

pagamento de valores pretéritos ao ato de enquadramento apenas surgiu
com a EC no 79/2014, esse regramento somente é aplicável aos servidores
que formalizaram a opção na vigência dessa norma constitucional.

Na hipótese de o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal
de Justiça via recurso especial, a uma, porque esse recurso se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional e, a duas, porque implicaria a
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art.
102 da Constituição Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49080239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 52ed1cf4-a633-4aa2-bddc-bcc7bb9385ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.739 / RO
Número Registro: 2024/0418631-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019991520204014103
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANA ALVES
AGRAVADO
: ANA DAS GRACAS SOARES
AGRAVADO
: ANA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS APARECIDO
AGRAVADO
: APARECIDA MARIA FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: BERNARDO HELLMANN
AGRAVADO
: CALISTRATO GETULIO DA SILVA
AGRAVADO
: DOLORES MARIA MOREIRA MAIA
AGRAVADO
: DONIZETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDNA EVANGELISTA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELEIDE DE MELO RAPOSO ROMUALDO
AGRAVADO
: ELIZETE MARIA DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO
: ERNANDES ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GENESSI GONZAGA DE MELLO
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO RODRIGUES
AGRAVADO
: JURACY PINHEIRO DA SILVA MIRANDA
AGRAVADO
: MARIA LUISA SONSIM DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA49864999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:22
Código de Controle do Documento: a6c00e20-4ad5-42a9-b752-51a6c7092957

AGRAVADO
: MARISTELA MITIE TANAKA
AGRAVADO
: ORLANDO HERCULANO ALVES
AGRAVADO
: PAULO PEDRO DA SILVA
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
: THAIS ARAUJO BUENO
AGRAVADO
: VALDIR CORREA CARDOSO
AGRAVADO
: ZILAMAR MATT
ADVOGADOS : RAUL RIBEIRO DA FONSECA FILHO - RO000555
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANA ALVES
AGRAVADO
: ANA DAS GRACAS SOARES
AGRAVADO
: ANA FERREIRA DE ALMEIDA MARQUES
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS APARECIDO
AGRAVADO
: APARECIDA MARIA FERNANDES COSTA
AGRAVADO
: BERNARDO HELLMANN
AGRAVADO
: CALISTRATO GETULIO DA SILVA
AGRAVADO
: DOLORES MARIA MOREIRA MAIA
AGRAVADO
: DONIZETE DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDNA EVANGELISTA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELEIDE DE MELO RAPOSO ROMUALDO
AGRAVADO
: ELIZETE MARIA DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO
: ERNANDES ALVES DA SILVA
AGRAVADO
: GENESSI GONZAGA DE MELLO
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO RODRIGUES
AGRAVADO
: JURACY PINHEIRO DA SILVA MIRANDA
AGRAVADO
: MARIA LUISA SONSIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARISTELA MITIE TANAKA
AGRAVADO
: ORLANDO HERCULANO ALVES
AGRAVADO
: PAULO PEDRO DA SILVA
AGRAVADO
: SOLANGE APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
: THAIS ARAUJO BUENO
Documento eletrônico VDA49864999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:22
Código de Controle do Documento: a6c00e20-4ad5-42a9-b752-51a6c7092957

AGRAVADO
: VALDIR CORREA CARDOSO
AGRAVADO
: ZILAMAR MATT
ADVOGADOS : RAUL RIBEIRO DA FONSECA FILHO - RO000555
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:22
Código de Controle do Documento: a6c00e20-4ad5-42a9-b752-51a6c7092957